Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1001376-26.2020.8.11.0000
Recorrente: JES SERVIÇOS DE ANESTESIA S/S e OUTROS
Recorrido: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JES SERVIÇOS DE ANESTESIA S/S e OUTROS (id 51282999) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 44304952):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – MODIFICAÇÃO EX OFFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO Por assumir natureza relativa, o magistrado singular não poderia ter declinado da competência territorial de ofício.” (TJMT, RAI 1001376-26.2020.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA ÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 44955986 foram rejeitados, conforme acórdão id 48801470.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o artigo 63, § 3o e artigo 489, IV, ambos do CPC, artigos 2o, 3o, § 2o, 4o, I e 54, § 4o, todos do CDC, além da Súmula n. 297 do STJ, uma vez que “o acórdão recorrido não reconheceu a relação de consumo entre as partes; não reconheceu a vulnerabilidade dos consumidores; não foi reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato de adesão; não reconheceu a possibilidade de o juiz de primeiro grau reputar ineficaz de ofício a cláusula de eleição de foro.”
Ao final, aponta a existência de dissídio jurisprudencial.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)A probabilidade de provimento do presente recurso encontra-se presente, isto porque as razões recursais estão de acordo com o entendimento do STJ, especialmente pelo teor da súmula 297 do STJ.
Ainda, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1679909/RS, em que fixou entendimento no sentido de ser agravável por instrumento a decisão sobre a competência, pontuou ser imprescindível tal possibilidade, pois evita:
a) as inarredáveis consequências de um processo que tramite perante um juízo incompetente;
b) o risco da invalidação ou substituição das decisões (art. 64, § 4°, primeira parte);
c) o malferimento do princípio da celeridade, ao se exigir que a parte aguarde todo o trâmite em primeira instância para ver sua irresignação decidida tão somente quando do julgamento do recurso;
d) tornar inócua a discussão sobre a (in)competência, já que os efeitos da decisão proferida poderão ser conservados pelo outro juízo, inclusive deixando de anular os atos praticados pelo juízo incompetente, havendo, por via transversa, indevida "perpetuação" da competência;
e) a angústia da parte em ver seu processo dirimido por juízo que, talvez, não é o natural da causa.
Ou seja, mutatis mutandis, torna-se necessária a suspensão do processo até que haja a decisão definitiva sobre a fixação da competência, a fim de evitar os riscos mencionados acima.
Portanto, revela-se clarividente a absoluta necessidade de o presente recurso especial ser recebido com efeito suspensivo, de modo a suspender o processo principal, até que haja decisão definitiva sobre a fixação de competência.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 52539968 e 52669499.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou a probabilidade do direito invocado.
O acórdão Recorrido foi expresso ao fundamentar que “(...) importa registrar que a jurisprudência assentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, admite a aplicação do código consumerista apenas quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor.”
Note-se que o STJ possui posicionamento firme no sentido de que a aplicação do CDC não é automática, uma vez que as empresas que utilizam os valores ou bens contratados para melhorar ou aumentar sua produção / cadeia produtiva não se enquadram na qualidade de consumidor, havendo a aplicação do CDC tão somente quando demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, conforme julgado:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DA RECORRIDA COMO CONSUMIDORA FINAL. USO DO BEM NA PRODUÇÃO. AFASTAMENTO DO CDC. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DA CAUSA. RECURSO ADEQUADAMENTE FORMULADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Tem-se mitigado a aplicação dessa teoria quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, o que também não se verifica na questão em tela. Precedente. 2. A aplicação do CDC decorreu unicamente do fato de ser o bem (energia elétrica) oferecido no mercado de consumo, condição que não atrai a incidência da proteção consumerista à pessoa jurídica, empresa de estirenos. Para tanto, exige-se a demonstração de uso finalista do bem (desvinculado da implementação da atividade econômica) ou hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, requisitos ausentes, como se observa do decisum estadual. Logo, é de rigor o afastamento do entendimento no sentido de haver relação de consumo entre as partes. 3. A pretensão da recorrida exarada no recurso especial, além de dispensar a apreciação fático-probatária, foi devidamente fomulada, não cabendo falar em aplicação das Súmulas 7/STJ e 283/STF nem ausência de cotejo analítico. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1401381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019) – destaquei.
Assim, o aresto recorrido aparenta estar em conformidade com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 03 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi